Tribunal: STF
Processo: ARE 1490442
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Ementa: Direito do trabalho. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Bancário. Horas extras. Reexame do conjunto fático-probatório e das cláusulas do acordo coletivo. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao agravo em recurso de revista.



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razão de decidir



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. Hipótese em que, para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, o que é inviável em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. Precedente.



    IV. Dispositivo 



    5.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    6. Agravo interno a que se nega provimento.